Tribunal: CARF
Processo: 10920.906171/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10920.906171/2012-68 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9303-013.755 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
16 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
CHOCOLEITE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO E
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há base legal para o ressarcimento e a compensação dos créditos
presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei 10.925/2004, para
agroindustrial que produz bebidas lácteas. Inaplicabilidade ao caso concreto da
legislação posterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães (relator), Tatiana Midori Migiyama, Rosaldo Trevisan,
Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Gilson Macedo Rosenburg Filho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.906171/2012-68
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.755 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.906171/2012-68

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-009.872, de 23/03/2021, proferida pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, assim ementado:
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO
E
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há base legal para o ressarcimento e a compensação dos créditos presumidos
apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei 10.925/2004, referentes a 2009, com
PER/DCOMP transmitido em 2010, para agroindustrial que produz bebidas lácteas.
Inaplicabilidade ao caso concreto da legislação posterior - Lei n° 12.058/2009, Lei
no 12.350/2010 (com redação dada pela Lei no 12.431/2011) e Lei no 13.137/2015.
Síntese do processo
O processo versa sobre pedido de ressarcimento cumulado com declaração de
compensação, no qual o sujeito passivo indica, como origem do direito creditório, saldo credor
de crédito presumido da agroindústria, previsto no art. 8o da Lei no. 10.925/2004, relacionado à
comercialização, no mercado interno, de bebidas lácteas.
Compulsando os autos, observa-se que o direito crédito pleiteado foi reconhecido
apenas parcialmente, tendo a autoridade administrativa assentado que o crédito presumido
pleiteado não seria passível de ressarcimento ou compensação, podendo ser utilizado apenas na
dedução da contribuição devida em cada período de apuração.
Contrapondo-se a tal entendimento, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal – DRJ.
Voltando-se contra a decisão da DRJ, o sujeito passivo sustentou, em seu recurso
voluntário, a legitimidade do ressarcimento/compensação dos créditos presumidos do art. 8°, da
Lei n° 10.925/2004, trazendo, entre outras razões, a existência de previsões legais que
embasariam sua pretensão – entre as quais, o art. 17 da Lei no 11.033/2004 e o art. 16 da Lei no
11.116/2005, as Leis n°s 12.058/2009, 12.350/2010 e 13.137/2015.
Apreciando o recurso voluntário, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira
Seção de julgamento do CARF negou, por unanimidade de votos, provimento ao apelo do sujeito
passivo, tendo sido aplicada a decisão exarada no Acórdão no 3301-009.855 (paradigma). Na
decisão, o colegiado sustentou, em síntese, que: (i) o art. 17 da Lei no 11.033/2004 e o art. 16 da
Lei no 11.116/2005 não dão guarida à pretensão da recorrente, uma vez que tais dispositivos
permitiriam tão somente a manutenção de créditos já existentes, vinculados às receitas de vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, apurados segundo o art. 3o
das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003 e do art. 15 da Lei no. 10.865/2004, não versando,
portanto, sobre créditos apurados na forma do art. 8o da Lei no. 10.925/2004; (ii) a possibilidade
de ressarcimento e compensação de crédito presumido prevista no art. 36 da Lei no. 12.058/2009
não se estende aos créditos na aquisição de leite e laticínios; (iii) os arts. 56-A e 56-B da Lei no
12.350/2010, assim como o art. 9°-A da Lei n° 10.925/2004 (inserido pela Lei no 13.137/2015),
representariam óbice para as pretensões da recorrente - o PER/DCOMP teria sido transmitido em
2010, fato que afastaria a aplicação das referidas normas dos arts. 56-A e 56-B, e o citado art.
9°-A restringe-se aos créditos apurados em anos posteriores (entre 2009 a 2015) àquele pleiteado
pela recorrente.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.755 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.906171/2012-68

Cientificado do Acórdão, o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração, o
qual foi monocraticamente rejeitado pelo Presidente da 1a TO/3a Câmara.
Recurso especial
Em seu recurso especial, o sujeito passivo (i) arguiu, em preliminar, a necessidade
de observância do princípio da retroatividade benigna, apontando, como paradigmas, os acórdãos
nos. 3402-008.462 e 9303-010.734, e (ii) suscitou divergência concernente à possibilidade de
ressarcimento/compensação de créditos presumidos da agroindústria relacionados às aquisições
vinculadas à comercialização de produtos (bebidas lácteas) tributados à alíquota zero, apontando,
nesse caso, como paradigma, o acórdão de no 3402-002.187 (citando, também para essa questão, o
acórdão no 3402-008.462, já apontado na preliminar).
Em exame de admissibilidade, apenas a matéria de mérito foi admitida, qual
seja, a discussão sobre a possibilidade de ressarcimento/compensação de créditos presumidos
da agroindústria relacionados às aquisições vinculadas à comercialização de produtos
tributados à alíquota zero, tendo a preliminar suscitada no Recurso Especial sido rechaçada em
face da ausência de prequestionamento no Recurso Voluntário.
No tocante à matéria admitida, compulsando o despacho de admissibilidade,
exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, depreendem-se as seguintes
considerações sobre a demonstração da divergência:
A decisão defendeu ser possível a utilização do crédito presumido, previsto no art.
8o da Lei no 10.925, de 2004, para a compensação com débitos relativos a quaisquer
tributos federais, e não apenas os relativos às contribuições sociais não cumulativas,
por entender ser aplicável o disposto no art. 5o, da Lei no 10.637, de 2002, e no art.
6o da Lei no 10.833, de 2003.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3402-008.462 teve ementa lavrada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 14/06/2010 a 31/03/2011
MULTA ISOLADA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ARTIGO 74, § 15, DA
LEI
N.
9.430/1996.
REVOGAÇÃO
PELA
LEI
N.
13.137/2015.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, INCISO II, A, DO CTN.
AFASTAMENTO.
Deve ser afastada a aplicação da multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido, prevista
no § 15 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, diante de sua revogação pela Lei n.°
13.137/2015, por força da retroatividade benigna, conforme artigo 106, II, "a", do
Código Tributário Nacional.
MULTA ISOLADA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ART. 74, §17, DA LEI N.
9.430/96. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL IDA DE EM CONTROLE
DIFUSO.
A vedação de deixar de observar lei sob fundamento da inconstitucionalidade tem
específicas hipóteses de exceção trazidas pelo art. 26-A do Decreto n.° 70.235/72,
dentre as quais não se encontra a decisão proferida em incidente de arguição de
inconstitucionalidade por tribunal regional (controle difuso de constitucionalidade).
REPERCUSSÃO
GERAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
IMPULSO OFICIAL.
No processo administrativo fiscal, só há uma lacuna de ordem processual a ser
colmatada pelo julgador pela analogia, com a aplicação de instituto do CPC, quando
houver uma incompletude indesejável ou insatisfatória, não sendo possível a
suspensão dos processos administrativos pendentes de julgamento com base da
aplicação do Código de Processo Civil.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.755 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.906171/2012-68

A decisão deu provimento parcial ao recurso, para determinar o cancelamento da
multa isolada aplicada aos pedidos de ressarcimento em homenagem ao princípio da
retroatividade benigna.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando a decisão recorrida e o Acórdão no 3402-008.462, fica evidente a
impossibilidade de dedução da divergência jurisprudencial suscitada porquanto o
paradigma não abordou a matéria “possibilidade de aproveitamento em
compensação do Crédito Presumido das Contribuições Sociais”.
Cotejando os acórdãos recorrido e no 3402-002.187, no entanto, emerge patente o
dissídio interpretativo do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004. Enquanto
a decisão recorrida entendeu que o aproveitamento em ressarcimento só é
possível para os créditos apurados na forma do art. 3° das Leis de Regência da
Não Cumulatividade das Contribuições Sociais, o paradigma estendeu essa
possibilidade também aos créditos apurados na forma do art. 8° da Lei no
10.925, de 2004. (grifei)

Intimada do acórdão e do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, a
Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, requerendo que o recurso especial seja improvido,
uma vez que
“não há como estender a possibilidade de ressarcimento dos créditos apurados nos
termos do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 e no 10.637/2002 e vinculados às vendas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, também aos créditos
presumidos decorrentes de atividades agroindustriais adquiridos de pessoas físicas,
apurados nos termos da Lei no 10.925/2004, por pura falta de previsão legal”.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Conhecimento

O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consubstanciado pelo Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial integrante do processo.
No tocante aos demais requisitos de admissibilidade, entendo que o referido
despacho de admissibilidade decidiu corretamente ao reconhecer a configuração de divergência
jurisprudencial quanto à possibilidade de ressarcimento/compensação de créditos presumidos da
agroindústria relacionados às aquisições vinculadas à comercialização de produtos tributados à
alíquota zero – bebidas lácteas, no caso da recorrente.
Como bem sublinhou o despacho de admissibilidade, a decisão recorrida entendeu
que não há como se estender a possibilidade de ressarcimento dos créditos apurados nos termos
dos arts. 3o das Leis nos. 10.833/2003 e 10.637/2002, vinculados às vendas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência, aos créditos presumidos da agroindústria, na aquisição
de pessoas físicas, apurados nos termos da Lei no. 10.925/2004, afastando a pretensão recursal
com base no art. 36 da Lei no. 12.058/2009, arts. 56-A e 56-B da Lei no 13.250/2010 e art. 9°-A
da Lei no 10.925/2004.
Por sua vez, o aresto paradigma n° 3402-002.187 teria afirmado, como destaca o
despacho de admissibilidade, a possibilidade de utilização do crédito presumido apurado
conforme o art. 8o Lei no 10.925/2004, para a compensação com débitos relativos a quaisquer
tributos federais, e não apenas os relativos às contribuições sociais não cumulativas, por entender
ser aplicável o disposto no art. 5o, da Lei no 10.637/2002, e no art. 6o da Lei no 10.833/2003.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.755 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.906171/2012-68

Nesse confronto da decisão recorrida e do paradigma, resta evidente o dissídio
interpretativo quanto à possibilidade de aproveitamento, por compensação ou ressarcimento, dos
créditos aqui discutidos: enquanto a decisão recorrida entende que tal aproveitamento só seria
possível para os créditos apurados na forma do art. 3° das leis de regência das contribuições sociais
não cumulativas, o aresto paradigma estendeu essa possibilidade também aos créditos apurados na
forma do art. 8° da Lei no 10.925/2004.
Saliente-se que a Fazenda Nacional, em sede de contrarrazões, não apresentou
qualquer oposição ao conhecimento do Recurso Especial deduzido pelo sujeito passivo,
restringindo-se a atacar o mérito da peça recursal.
Mérito
A controvérsia se resume à questão de saber se o crédito presumido da
agroindústria, apurado conforme o art. 8o da Lei no 10.925/2004, seria passível de compensação/
ressarcimento ou apenas de dedução na apuração das contribuições sociais não cumulativas.
A temática acerca da (im)possibilidade de compensação/ressarcimento dos créditos
presumidos da agroindústria já foi analisada em diversas decisão proferidas por esta Turma em
julgamentos recentes, entre as quais destacam-se os Acórdãos nos 9303-013.185 (13/04/2022), 9303-
012.452 (18/11/2021), 9303-011.613 (21/07/2021), 9303-011.309 (17/03/2021) e 9303-008.053
(20/02/2019).
Entre os acórdãos citados, é de se destacar que, no mais recente, julgado em
novembro de 2021, houve decisão unânime que afastou a possibilidade de compensação e
ressarcimento do crédito presumido da agroindústria, conforme se observa no excerto da ementa a
seguir transcrito:

CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM
OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL OU RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE.
O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004
não se confunde com o crédito previsto no art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, ficando restrito o seu aproveitamento à compensação mediante
abatimento das próprias contribuições para o PIS e a COFINS.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM
OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL OU RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004
não se confunde com o crédito previsto no art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, ficando restrito o seu aproveitamento à compensação mediante
abatimento das próprias contribuições para o PIS e a COFINS.
No caso concreto, a recorrente, empresa agroindustrial produtora de bebidas
lácteas, defende a legitimidade da compensação e ressarcimento dos créditos presumidos da
agroindústria, atrelados a vendas no mercado interno, afirmando que há previsões legais que
sustentam sua pretensão, entre as quais, o art. 17 da Lei no 11.033/2004 e o art. 16 da Lei no
11.116/2005, as Leis n°s 12.058/2009, 12.350/2010 e 13.137/2015.
Considerando que o caso concreto versa sobre empresa agroindustrial produtora
de bebidas lácteas – e os créditos postulados estão vinculados a vendas de tais produtos no
mercado interno -, entendo que não há reparos a serem feitos na decisão recorrida, cujos
fundamentos, a seguir transcritos, adoto como razões de decidir:
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.755 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.906171/2012-68

A Recorrente produz bebidas lácteas, sujeitas à alíquota zero de PIS e COFINS,
fazendo jus ao crédito presumido decorrente de atividades agroindustriais prescrito
no art. 8o da Lei n° 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
O dispositivo autoriza pessoas jurídicas e cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, nas classificações fiscais que especifica, a deduzirem
da contribuição para o PIS e COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.833/2003 e no 10.637/2002, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física.
Contudo, o despacho decisório indeferiu a compensação do crédito presumido de
atividades agroindustriais no mercado interno. Isso porque o caput do art. 8o, Lei no
10.925/2004 teria limitado a possibilidade de utilização desse crédito, permitindo
apenas a dedução das contribuições devidas em cada período de apuração. Portanto,
o crédito presumido não poderia ser objeto de ressarcimento ou compensação,
somente utilizado para desconto da contribuição devida pela pessoa jurídica.
A Recorrente entende que o direito à compensação desse crédito encontra guarida no
art. 17 da Lei no 11.033/2004 e art. 16 da Lei no 11.116/2005:
Lei no 11.033/2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Lei no 11.116/2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado
ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei
no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação especifica aplicável
à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
A respeito da inaplicabilidade desses artigos ao caso concreto, a DRJ foi precisa,
com as razões que concordo integralmente (art. 50, § 1o, da Lei n° 9.784/99):
No mérito, o indeferimento parcial do pedido de ressarcimento, contra o qual a
manifestante se insurge, fundamenta-se basicamente no argumento de que teve seu
direito ao ressarcimento de créditos presumidos, oriundos de atividades da
agroindústria/pessoa física, rechaçado sem maiores esclarecimentos, e que é
plenamente possível que o mesmo seja ressarcido ou restituído nos termos
preconizados no artigo 16 da Lei no 11.116/2005.
Acrescenta que, como comerciante de produtos alimentícios (bebidas lácteas)
sujeitos à alíquota zero de PIS e Cofins nas operações de venda (inciso XI do art.1°
da Lei no 10.925/2004, com redação dada pelo artigo 32 da Lei no 11.488/2007), se
enquadra nos termos do artigo 17 da Lei no 11.033/2004, o qual permite a
manutenção do correspondente crédito, acumulado nas suas entradas, bem como nos
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.755 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.906171/2012-68

termos do artigo 16 da Lei no 11.116/2005, que por sua vez, dá direito à restituição
ou ressarcimento do referido crédito, ambos abaixo transcritos: (...)
Entretanto, não prosperam os argumentos da manifestante. Deve-se atentar que os
dispositivos legais acima permitem a manutenção dos créditos já existentes,
vinculados às receitas de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência das contribuições, e apurados na forma do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003 e do art. 15 da Lei no 10.865/2004, ou seja, não tratam
dos créditos apurados na forma do art. 8o da Lei no 10.925/2004, os chamados
créditos presumidos decorrentes da agroindústria/pessoa física.
Além disso, embora tenha havido, de fato, a permissão para manutenção o crédito
pelo vendedor, quando ocorrerem vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou
não incidência, deve-se atentar que a regra geral da sistemática de apuração das
contribuições PIS e Cofins no regime da não-cumulatividade, conforme o artigo 3o
das citadas Leis, restringe, no seu §3o, o direito ao cálculo dos créditos apenas sobre
os insumos adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e não de pessoa física
como pretende a manifestante, conforme se acompanha na transcrição:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês
em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
A aplicação do art. 17 da Lei no 11.033/2004 e do art. 16 da Lei no 11.116/2005,
pressupõe, obviamente, que a apuração do saldo credor ou devedor da contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins siga as regras legais, em especial o art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, e visam a dar utilidade aos créditos decorrentes de
outras despesas e custos, também necessários à atividade econômica, e vinculados às
respectivas vendas.
(...)
Assim, não há como estender a possibilidade de ressarcimento dos créditos apurados
nos termos do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 e no 10.637/2002 e vinculados às
vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, também aos
créditos presumidos decorrentes de atividades agroindustriais/adquiridos de pessoas
físicas, apurados nos termos da Lei no 10.925/2004, por pura falta de previsão legal.
Não se trata, portanto, de mera questão formal como alega a interessada.
A Recorrente cita expressamente a Lei n° 12.058/2009; a Lei no 12.350/2010 e a Lei
no 13.137/2015 - posteriores à Lei n° 10.925/2004 - que autorizam o saldo de
créditos presumidos ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou ser
ressarcido em dinheiro.
O art. 36 da Lei 12.058/2009 dispõe:
Art. 36. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei
no 10.925, de 23 de julho de 2004, relativo aos bens classificados nos códigos 01.02,
02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 da NCM, existentes na data
de publicação desta Lei, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que
trata o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a 2007, a partir
do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1o
de janeiro de 2010.
As bebidas lácteas do XI do art. 1° da Lei n° 10.925/2004, são “leite fluido
pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite em pó, integral,
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.755 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.906171/2012-68

semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e compostos lácteos e
fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal específica, destinados ao
consumo humano ou utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao
consumo humano”.
Contudo, o aproveitamento de créditos presumidos estampado no caput do art. 36 é
relativo apenas aos bens classificados nos códigos 01.02, 02.01, 02.02, 02.06.10.00,
02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 da NCM, ou seja, são os animais vivos e as carnes e
não leite e laticínios:
Seção I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL
Capítulo 01 Animais vivos.
Capítulo 02 Carnes e miudezas, comestíveis.
Capítulo 03 Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos.
Capítulo 04 Leite e lacticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de
origem animal, não especificados nem compreendidos noutros Capítulos.
Capítulo 05 Outros produtos de origem animal, não especificados nem
compreendidos noutros Capítulos.
Os art. 56-A e 56-B da Lei no 12.350/2010 (incluídos pela Lei no 12.431/2011)
prescrevem: Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-
calendário de 2006 na forma do § 3° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 23 de julho de
2004, existentes na data de publicação desta Lei, poderá: (Incluído pela Lei no
12.431, de 2011).
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria; (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 1° O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que
trata o caput somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a partir
do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei; (Incluído pela Lei
no 12.431, de 2011).
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1°
de janeiro de 2012. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 2° O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8° e 9° do art. 3° da Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e nos §§ 8° e 9° do art. 3° da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Art. 56-B. A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que até o final de cada trimestre-
calendário, não conseguir utilizar os créditos presumidos apurados na forma do
inciso II do § 3° do art. 8° da Lei n°10.925, de 23 de julho de 2004, poderá:
(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos créditos presumidos que tenham
sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita auferida
com a venda no mercado interno ou com a exportação de farelo de soja classificado
na posição 23.04 da NCM, observado o disposto nos §§ 8o e 9° do art. 3° da Lei n°
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8° e 9° do art. 3° da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Tem-se que o pedido da Recorrente é em relação ao 2° trimestre de 2009, contudo o
PER/DCOMP foi enviado em 22/01/2010, restando afastado o art. 56-A
(01/01/2012). No tocante ao art. 56-B, o art. 55 da Lei no 12.431/2011 impôs a
vigência para data de sua publicação 27/06/2011.
Ademais, a Lei no 13.137/2015 inseriu o art. 9°-A na Lei n° 10.925/2004, para:
Art. 9o - A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que
trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.755 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.906171/2012-68

produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação do
ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário a partir da referida data, para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que trata
o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o somente
poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data de
publicação do ato de que trata o § 8o;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o de
janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o de
janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o de
janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de janeiro
de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o, a partir de 1o de
janeiro de 2019.
Verifica-se que a vigência da norma é 22/06/2015 e volta-se para os créditos
apurados em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e parte de 2015, ou seja, são créditos
apurados são posteriores a 2009. Por conseguinte, observa-se que não há base legal
para a compensação proposta pela empresa.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Como se vê, o colegiado a quo decidiu pela negativa de ressarcimento e
compensação para os créditos postulados, sustentando, em síntese, que: (i) o art. 17 da Lei no
11.033/2004 e o art. 16 da Lei no 11.116/2005 não dão guarida à pretensão da recorrente, uma
vez que tais dispositivos permitiriam tão somente a manutenção de créditos já existentes,
vinculados às receitas de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência, apurados segundo o art. 3o das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003 e do art. 15 da
Lei no. 10.865/2004, não versando, portanto, sobre créditos apurados na forma do art. 8o da Lei
no. 10.925/2004; (ii) a possibilidade de ressarcimento e compensação de crédito presumido
prevista no art. 36 da Lei no. 12.058/2009 não se estende aos créditos na aquisição de leite e
laticínios; (iii) os arts. 56-A e 56-B da Lei no 12.350/2010, assim como o art. 9°-A da Lei n°
10.925/2004 (inserido pela Lei no 13.137/2015), representariam óbice para as pretensões da
recorrente.
De fato, considerando que os créditos postulados são vinculados a vendas de
bebidas lácteas no mercado interno, a legislação suscitada pelo sujeito passivo não respalda sua
pretensão de ressarcimento/compensação do crédito presumido.
Nesse contexto, observe-se que os arts. 56-A e 56-B da Lei no 12.350/2010,
incluídos pela Lei no 12.431/2011, não tratam da hipótese discutida nos autos: o art. 56-A versa
sobre créditos vinculados a receitas de exportação e o art. 56-B versa sobre crédito vinculado à
venda de farelo de soja.
Saliente-se que, para o setor de bebidas lácteas, a situação se alterou somente com
o advento da Lei n° 13.137/2015 – que inseriu o art. 9-A na Lei no. 10.925/2004 - e do Decreto
n° 8.533/2015, os quais previram a possibilidade de compensação e ressarcimento dos créditos
acumulados previstos no art. 8o da Lei no. 10.925/2004 relacionados à produção e
comercialização de leite.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.755 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.906171/2012-68

No entanto, tal legislação não é aplicável ao caso concreto, tendo em vista que o
período do crédito postulado e/ou a data do pedido de ressarcimento/declaração de compensação
não se amoldam às condições enunciadas pelo art. 9-A na Lei no. 10.925/2004.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 204
DF CARF MF
Original